Tribunal: TJES
Processo: 5015198-77.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015198-77.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: JOSE ADEMIR DELECRODI
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO. ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL. FALHA NO ÔNUS DE PROVAR O CONSENTIMENTO INFORMADO DO CONSUMIDOR. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO RECONHECIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DA LIDE.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira requerida em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos negócios jurídicos objeto da lide, determinar a repetição do indébito em dobro e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo autorizada a compensação dos valores comprovadamente creditados em favor da parte autora com o montante da condenação.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial por complexidade da causa. No mérito, defende a regularidade das contratações sob a tese de que se trata de refinanciamentos de dívidas pré-existentes, asseverando a licitude dos descontos e a inexistência de má-fé que autorize a repetição dobrada, pugnando pela reforma integral do julgado para a improcedência total dos pedidos.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões, arguindo a inépcia recursal por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, reforça a tese de inexistência de contratação válida ante a ausência de assinaturas eletrônicas auditáveis e biometria, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve resumo do necessário.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DAS PRELIMINARES

No que tange à prefacial de inépcia recursal por violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em sede de contrarrazões, entendo que a referida tese não merece acolhimento, uma vez que, malgrado a peça recursal guarde estreita simetria com os argumentos da contestação, verifica-se que a recorrente logrou êxito em externar o seu inconformismo fático e jurídico contra os fundamentos da sentença, permitindo a exata compreensão da insurgência e atendendo ao requisito da regularidade formal, razão pela qual
REJEITO
a preliminar.

De igual modo,
REJEITO
a preliminar de incompetência do juízo por suposta complexidade da causa, porquanto a aferição da validade do negócio jurídico e a análise da higidez dos mecanismos de segurança utilizados pela instituição financeira não demandam a realização de perícia técnica especializada, sendo o acervo probatório coligido aos autos suficiente para o deslinde da controvérsia, de sorte que a dilação probatória pretendida pela recorrente revela-se desnecessária.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a regularidade da relação jurídica contratual estabelecida entre as partes, a legitimidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor e a consequente configuração do dever de indenizar pelos danos materiais e morais reconhecidos na sentença de origem.

Conforme bem delineado na origem, a relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação do serviço (art. 14 do CDC). Nessa toada, incumbia à instituição financeira o ônus de comprovar a higidez e a autenticidade das contratações, encargo do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, visto que os elementos colacionados aos autos revelam-se frágeis e insuficientes para ratificar a validade dos negócios jurídicos contestados.

Com efeito, os instrumentos colacionados pela instituição financeira restringem-se a telas sistêmicas e registros unilaterais de canal "mobile", desprovidos de elementos mínimos de validação de identidade, como a biometria facial (selfie) ou a apresentação de documentos de identificação contemporâneos ao ato. Tais registros, dada a sua natureza unilateral, são insuficientes para atestar que o autor anuiu com os termos da operação ou que tenha sequer operado o dispositivo para tal fim.

Nesse prisma, ante a inequívoca ausência de consentimento do recorrido, revela-se irretocável o acerto do juízo de origem ao declarar a nulidade das avenças e determinar a repetição do indébito em dobro, visto que a cobrança fundamentada decorrente de falha na segurança bancária configura conduta contrária à boa-fé objetiva, aplicando-se a sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

No tocante ao abalo extrapatrimonial, observa-se que a ofensa moral exsurge das circunstâncias específicas do caso concreto. A conduta da instituição financeira ao implementar retenções pecuniárias baseadas em relação jurídica cuja existência não logrou comprovar neste processo, atinge a esfera dos direitos da personalidade do consumidor. Tal conclusão advém da análise detida das particularidades dos autos, em que a imposição de um vínculo contratual desprovido de suporte fático e de consentimento válido frustra a legítima expectativa de estabilidade e segurança do autor, transbordando as vicissitudes do cotidiano.

No que tange ao
quantum
indenizatório, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa com equilíbrio os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de sorte que a verba atenda às finalidades compensatória e pedagógica da medida sem configurar enriquecimento sem causa.

Por fim, o pleito recursal relativo à compensação de valores encontra-se prejudicado, visto que o juízo originário já autorizou o abatimento de eventuais montantes comprovadamente creditados em favor do autor com o valor da condenação. Dessa forma, carece a recorrente de interesse processual quanto ao ponto, uma vez que a providência almejada já integra o título judicial e será objeto de conferência em sede de cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente, ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)